Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO PAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETOR DO CEBRASPE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado por candidato que perdeu o período de inscrição para o PAS 2/2023, em que busca a reabertura do prazo para sua inscrição.
2. Decisões anteriores – a sentença indeferiu a petição inicial.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a legitimidade passiva da Diretora Geral do Cebraspe para a impetração; (ii) a admissibilidade da impetração com exame da existência de direito líquido e certo.
III – Razões de decidir
4. A organização das inscrições no certame, bem como a realização da prova foram delegadas ao Cebraspe, de forma que o Diretor Geral do órgão possui legitimidade passiva para a impetração em mandado de segurança, no qual candidato alega existência de ilegalidade no ato de inscrição.
5. No exame de admissibilidade do mandado de segurança deve ser analisada a existência de alegação de ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora e da existência de provas dos fatos alegados, a prova pré-constituída. O exame de efetiva ocorrência da ilegalidade é questão atinente ao mérito da impetração, que deverá ser feito após a regular tramitação do processo.
6. Mandado de segurança admitido. Sentença anulada para regular tramitação da impetração e exame da existência da ilegalidade em sentença que apreciará o mérito.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida. Sentença anulada
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907621, APC 07427769620238070001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1898367, APC 07445860920238070001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024; TJDFT, Acórdão 1672842, MSG 0728965-09.2022.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2023; TJDFT, Acórdão 573792, 20110111437017APC, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2012